Tribunal: TJDFT
Processo: 0737427-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ANORMAL E EXCESSIVO. VAZAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz do que dispõem o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 6o, § 1o, e 7o, inciso I, da Lei 8.987/1995, cabe à CAESB demonstrar que as faturas cobradas correspondem ao efetivo fornecimento de água no período a que se referem.
II. Se as provas dos autos, com destaque para a perícia, sinalizam que o consumo anormal e excessivo da unidade usuária proveio do rompimento da tubulação interna devido a falha na prestação do serviço de fornecimento de água, deve ser mantida a sentença que determinou o recálculo das faturas pela média do consumo.
III. Apelação conhecida e desprovida.